Tribunal: STF
Processo: ARE 1386081
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual.



    (...)



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovado que os recursos vinculados ao convênio administrativo foram direcionados para finalidade diversa que a prevista no pacto e que compete ao juiz eleger quais sanções serão aplicadas ao agente, podendo fixá-las de maneira cumulativa ou isolada, sendo que, no caso, o foram de maneira proporcional e razoável às condutas.



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 133)  



    No agravo regimental, sustenta-se a retroatividade das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 e que sejam benéficas ao agravante.



    Requer-se, inicialmente, que seja aplicado ao caso o instituto da prescrição intercorrente (eDOC 137, p. 8).



    Argumenta-se que a presente ação foi distribuída em 22/08/2013, vindo a r. sentença ser proferida em 12/06/2018, ou seja, passados mais de 4 anos da distribuição, devendo ser decretada a prescrição intercorrente (eDOC 137, p. 9).



    Pleiteia-se, também, a incidência da nova redação conferida ao art. 11 da lei de improbidade, sob o fundamento de que a condenação do recorrente se deu com fundamento no inciso I deste dispositivo, mas que o tipo teria sido revogado (eDOC 137, p. 13).



    Argumenta-se, ainda, que a nova redação da LIA reclama dolo direto, que é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto no ato 9°, 10° e 11° da LIA, para tipificação do ato de improbidade administrativa, não bastando para tanto a mera voluntariedade do agente incriminado, além de excluir a improbidade culposa de lesão ao erário, conforme se observa do art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º (eDOC 137, p. 14).



    Por fim, alega-se a impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário com fundamento na presunção de prejuízo ao bem público. 



    Sustenta-se que as sanções nela previstas [Lei nº 8.429/1992] independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento e às condutas previstas no art. 10, ou seja, não é possível a condenação em ressarcimento ao erário baseada em prejuízo presumido (eDOC 137, p. 15).



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, no sentido de que a causa na origem foi decidida ao teor de normas infraconstitucionais e das provas disponíveis dos autos, não podendo esses tópicos serem revistos na via extraordinária (...) e que (...) o recorrente ainda foi condenado por outros atos de improbidade pelas instâncias a quo, não sendo caso de revisão das penas aplicadas, adequadas aos atos do caput e dos incs. IX e XI do art. 10 e do caput e inc. VI do art. 11 da LIA (eDOC 141, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com razão em parte o recorrente.



    Inicialmente, registro que, após a análise detida do caso dos autos, conclui-se que não é o caso de negativa de seguimento, tendo em vista a existência de precedente vinculante desta Corte constitucional (tema 1.199 da repercussão geral) com pertinência temática à matéria discutida nos autos. Dessa forma, estando demonstrada a correspondência da controvérsia com matéria iminentemente constitucional, faz-se necessária a reconsideração da decisão anteriormente proferida por mim, para adequá-la à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Diante disso, torno sem efeito a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 133).



    Ato contínuo, passo à análise do mérito.



    Extrai-se dos autos que o Município de Ferraz de Vasconcelos ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 6).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou procedentes pedidos para condenar o agravante como incurso nas condutas então positivadas nos arts. 10, caput e IX e XI, e art. 11, caput e I e VI, da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma lei. Em segunda instância, foi dado parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da multa aplicada (eDOC 56).



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente” (grifo nosso)  



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo”. Agora, a ação reprovada consiste em “revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado”.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52)” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Outra inovação trazida pela Lei 14.230/2021 consiste na previsão do instituto da prescrição intercorrente, com a redução do prazo prescricional de 8 (oito) anos pela metade, ou seja, 4 (quatro) anos, no caso de já ter se verificado algumas das hipóteses de interrupção da prescrição. 



    Como visto, umas das teses fixadas no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral consiste na irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Pois bem.



    A primeira conclusão que merece ser salientada é quanto à inaplicabilidade do regime prescricional pretendido pelo recorrente. Efetivamente, o precedente desta Corte foi taxativo quanto à irretroatividade do novo paradigma introduzido pela Lei 14.230/2021, de maneira a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. 



    Ultrapassada a preliminar de mérito, registro que o Tribunal de origem reconheceu a prática de ato de improbidade, com fundamento nos arts. 10, caput, IX e X, e 11, caput, I e IV, da Lei nº 8.429/1992, consistente no direcionamento de recursos vinculados a convênio administrativo para finalidade diversa que a prevista no pacto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cabe mencionar que as cláusulas segunda e décima do convênio administrativo determinavam a obrigação de prestar contas em relação aos recursos recebidos, da contrapartida e dos rendimentos das aplicações financeiras (...) 



    Entretanto, conforme o extrato bancário da conta corrente da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (ID 136629376), houve a transferência indevida dos recursos do convênio administrativo, no montante de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil). 



    O Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos afirmou que os recursos oriundos do convênio federal n. 2.379/2008 tiveram sua movimentação realizada de forma errônea, de modo que seus numerários foram transferidos para a conta bancária n. 130.031- 8, agência n. 7021-1, sendo que os recursos foram utilizados para a quitação da folha de pagamento dos servidores públicos (ID 136629376).  



    Além disso, o réu, ora apelante, declarou que: as verbas federais foram destinadas à coletividade municipal; que o pagamento para fim diverso adveio das necessidades fáticas do Município; que os valores seriam oportunamente devolvidos pelo Município; e que houve execução do plano do convênio, mesmo que comprovado parcialmente (...) 



    No entanto, como bem asseverou o Ministério Público Federal, embora o apelante alegue que houve o aproveitamento parcial dos recursos do convênio para a execução do objeto pactuado, não há elementos fundamentais para a comprovação da regular aplicação dos recursos federais do convênio administrativo (...) 



    Tendo em vista que os recursos federais não foram empregados para a execução do convênio tampouco foram devolvidos, verifica-se a prática de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, os quais podem ser praticados mediante ação ou omissão, dolosa ou culposa. 



    Embora o apelante defenda que o montante foi utilizado para o interesse local e para o pagamento de servidores públicos, a ilicitude não pode ser afastada, pois não havia discricionariedade para a transferência de recursos vinculados ao convênio administrativo. 



    Cabalmente comprovado que o apelante descumpriu deliberadamente as cláusulas do convênio administrativo, uma vez que a cláusula segunda determinava a obrigação de aplicar os recursos recebidos e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras exclusivamente na execução do Plano de Trabalho. 



    (...) 



    Nesse panorama, foi instaurada a Tomada de Contas Especial n. 028.924/2016-9, no Tribunal de Contas da União, que concluiu pela irregularidade na prestação de contas do convênio administrativo (...) 



    A fixação das sanções consiste em ato discricionário juridicamente vinculado, pois o magistrado, respeitando os parâmetros mínimo e máximo previamente fixados pela lei, deverá estabelecer um patamar justo de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pautando-se na extensão do dano causado e no proveito patrimonial obtido pelo agente, segundo o art. 12, parágrafo único, da Lei n.º 8.429/92. 



    Embora o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa estabeleça várias sanções, as quais variam em grau e espécie conforme o ato de improbidade administrativa incorrido pelo réu, cabe ao juiz eleger quais serão aplicadas ao agente, podendo fixá-las de maneira cumulativa ou isolada. 



    A r. sentença condenou o réu à pena de ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, multa civil no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), correspondente ao dobro da multa fixada pelo Tribunal de Contas da União, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 



    O Ministério Público Federal requer a condenação de perda da função pública (...) 



    Porém, a configuração de ato ímprobo não implica, automaticamente, em perda da função pública e cabe ao juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eleger quais as sanções serão aplicadas, podendo fixá-las de maneira cumulativa ou isolada. 



    Verifica-se que é desproporcional e despida de razoabilidade a pena de perda da função pública, diante das particularidades do caso concreto, principalmente pois não se constata fraude de forma a ocultar o ilícito praticado. 



    (...) 



    No tocante à condenação em multa civil, o apelante Jorge Abissamra argumenta que foi condenado ao dobro da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas da União, salientando que “a fixação por sentença de multa duas vezes o valor da máxima reprimenda do TCU afigura-se desproporcional, ainda mais defronte às mais de 6 (seis) atenuantes já reconhecidas e disposição legal expressa do artigo 12, inciso 11, da LIA”. 



    Cabe salientar que a r. sentença atestou que o réu praticou ato, embora ímprobo, de menor gravidade e que os valores não são extremamente elevados, bem como não se verifica fraude de forma a ocultar o ilícito praticado. 



    (...) 



    Considerando que não se constata fraude de forma a ocultar o ilícito praticado, cumpre reduzir a condenação da multa civil para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Por fim, as demais condenações impostas pelo MM. Juiz "a quo" revelam-se adequadas para reprimir e prevenir a prática de improbidade administrativa, sendo condizentes com a extensão do dano” (eDOC 58)  



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput.



    No caso, como a condenação também se deu pelos incisos I e IV do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena.



    Registro ainda que não se observa no acórdão impugnado manifestação orientada a reconhecer que as condutas foram praticadas a título doloso. Em contrapartida, há menção em sentido oposto, qual seja, o de afirmar que as condutas imputadas contra o recorrente poderiam ser praticadas a título doloso ou culposo. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão:  



    “Tendo em vista que os recursos federais não foram empregados para a execução do convênio tampouco foram devolvidos, verifica-se a prática de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, previstos no artigo 10 da Lei n. 8.429/92, os quais podem ser praticados mediante ação ou omissão, dolosa ou culposa. 



    Embora o apelante defenda que o montante foi utilizado para o interesse local e para o pagamento de servidores públicos, a ilicitude não pode ser afastada, pois não havia discricionariedade para a transferência de recursos vinculados ao convênio administrativo.



    Cabalmente comprovado que o apelante descumpriu deliberadamente as cláusulas do convênio administrativo, uma vez que a cláusula segunda determinava a obrigação de aplicar os recursos recebidos e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras exclusivamente na execução do Plano de Trabalho” (eDOC 58, p. 7)  



    De fato, como já mencionado, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se substancialmente o conteúdo da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto.



    Dentre as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pode-se apontar a necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem lesão ao erário (art. 10 da Lei nº 8,429/1992).



    Conclui-se, portanto, que a condenação também merece reparo quanto à imputação de conduta tipificada no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, posto que ausente, na espécie, o reconhecimento da prática de conduta dolosa, sendo possível inferir que a prática reiterada das irregularidades serviu de fundamento para a imputação do ilícito, o que afigura como uma possível condenação por improbidade na modalidade culposa.



    Considerando-se a aplicabilidade imediata da norma aos processos sem trânsito em julgado, concluo pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade foram praticadas a título doloso e se guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação e consequentemente, se for o caso, realizar nova dosimetria das penas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC 56), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente